Tribunal: TJPA
Processo: 0810278-49.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810278-49.2022.8.14.0015

APELANTE: ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ, TAIANARA AMARAL DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810278-49-73.2022.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTES: ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA

QUEIROZ E TAIANARA AMARAL DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Max Raimundo de Souza Queiroz, Andrei Chaves dos Santos e Tainara Amaral de Araújo contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou por roubo majorado, com aplicação de penas em regime inicial fechado.

2. Os apelantes insurgem-se contra a dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação idônea para valoração negativa da conduta social, bem como para a cumulação das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verifica-se a adequação da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a legalidade da valoração da conduta social e consequências do delito, a fundamentação das causas de aumento e o correto redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em andamento é inadequada, devendo ser neutralizada.
5. A não restituição da res furtiva não pode majorar a pena-base, por ser consequência inerente ao tipo penal.
6. A compensação integral entre atenuante da confissão e agravante da reincidência é possível, salvo em casos de multirreincidência.

5. A cumulação das majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP exige fundamentação concreta, sob pena de violação do art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP.
6. Ausente fundamentação idônea para cumulação, deve ser excluída uma majorante e redimensionada a pena, mantendo-se o concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e providos para:
a) Reduzir a pena-base, neutralizando valoração indevida da conduta social e consequências do delito;

b) Compensar integralmente atenuante e agravante na segunda fase da dosimetria;

c) Excluir uma majorante por falta de fundamentação concreta, fixando o quantum de aumento adequado;

d) Manter o concurso formal com o respectivo aumento legal;
e) Adequar o regime inicial conforme o novo quantum.

Tese de julgamento:
“A dosimetria da pena deve observar a individualização concreta, com fundamentação idônea para cada circunstância judicial e causa de aumento, vedada a valoração de elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica, sob pena de violação do princípio constitucional da individualização da pena e do dever de motivação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, 68, 70, 157, §§ 2º e 2º-A; CPP, art. 381, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 144.337-AgR; STJ, REsp 1947845/SP, HC 58.596/DF, AgRg no REsp 2067325/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810278-49-73.2022.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTES: ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA

QUEIROZ E TAIANARA AMARAL DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus
MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ, ANDREI CHAVES DOS SANTOS e TAINARA AMARAL DE ARAÚJO
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes respectivamente as penas de (
primeiro denunciado
)
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa
; (
segundo denunciado
)
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além 100 (cem) dias-multa
e a (
terceira denunciada
) a pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove)dias
, além de
80 (oitenta) dias-multa
, serem cumpridas inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB,
em face das vítimas
THIAGO MACEDO DE BARROS, JACKQUELINE CASTRO DE BARROS, MARIA CRISTIANE CASTRO ALEIXO e JÉSSICA MIKAELY VASCONCELOS DIAS, além de 04 crianças.

A Denúncia relatou (id.20759409):

“Que no dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Vicência Leite, n°127, bairro Santa Catarina, neste município, os denunciados
ANDREI CHAVES DOS SANTOS, CRISTIAN MIRANDA DA SILVA, MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ e TAINARA AMARAL DE ARAUJO
subtraíram, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, bens móveis e a quantia de R$2.812,00 (dois mil oitocentos e doze reais), e após concluírem os delitos, utilizaram como reféns as vítimas THIAGO MACEDO DE BARROS, JACKQUELINE CASTRO DE BARROS, MARIA CRISTIANE CASTRO ALEIXO e JÉSSICA MIKAELY VASCONCELOS DIAS, além de 04 crianças.

A vítima THIAGO narrou que anunciou a venda de um carro na internet e marcou com a pessoa interessada para ir até a sua residência pois gostaria de verificar o carro, e ao abrir o portão da sua casa para ele entrar foi surpreendido por
CRISTIAN MIRANDA DA SILVA
, o qual, utilizando uma arma de fogo, o ameaçou e o rendeu, logo após,
ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ e TAINARA AMARAL DE ARAUJO
adentraram na residência da vítima, onde estavam os demais ofendidos.

Nesse contexto, os denunciados ao perceberem que as demais vítimas estavam trancadas em um quarto, arrombaram a porta e sob ameaças exigiram joias, dinheiro e as chaves dos carros pertencentes as vítimas, e enquanto procuravam por mais dinheiro e ouro, os acusados trancaram os ofendidos THIAGO, MARIA CRISTIANE e JÉSSICA MIKAELY, além de três crianças em um dos cômodos do imóvel.

N
esse ínterim, o denunciado
ANDREI,
vulgo “LORINHO” passou a ameaçar JACKQUELINE com uma arma de fogo, exigindo que ela e MARIA CRISTIANE realizassem transferências bancárias via “Pix”, motivo pelo qual a vítima JACKQUELINE fez transferência da quantia de R$1.492,00 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais), enquanto a vítima MARIA CRISTIANE transferiu a quantia de R$1.000,00 (um mil reais).

Ressalta-se que as referidas transferências bancárias foram realizadas para a chave pix número de celular (91) 98919-4773, em nome de DANIELE DOS SANTOS CHAVES.

Não obstante, uma guarnição da Polícia Militar que estava fazendo rondas ostensivas pelo bairro Santa Catarina, ao tomar conhecimento que estava acontecendo um roubo nas proximidades, diligenciou até a residência e realizou o cerco policial com apoio de outras viaturas. Diante disso,
percebendo a atividade policial, os denunciados fizeram as vítimas de reféns
, usando-as como um instrumento de negociação, somente cessando a restrição de liberdade dos ofendidos após longa negociação com os agentes policiais, oportunidade em que os denunciados
ANDREI, MAX e TAINARA
libertaram os reféns e se renderam, sendo então encaminhados à Delegacia para os procedimentos cabíveis.”

Pelo exposto a conduta dos denunciados se enquadram nos crimes tipificados
art. 157, §2°, II, V, e §2°-A, I, do CP (8X) na forma do Art. 70, primeira parte, do CP, e art. 288, Parágrafo único, do CP.

A denúncia foi recebida em
08 de fevereiro de 2023.
(id.20759411)

A sentença prolatada em
26/04/2024
(id.20759807) julgou
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ, ANDREI CHAVES DOS SANTOS e TAINARA AMARAL DE ARAÚJO
, qualificados nos autos, nas penas do
Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB
e os
ABSOLVEU
do crime tipificado no art. 288, do CPB, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ABSOLVEU
o denunciado
CRISTIAN MIRANDA DA SILVA
dos crimes tipificados nos 157, §2°, II, V, e §2°-A, I, do CP (8X) na forma do Art. 70, primeira parte, do CP, e de Associação Criminosa armada, previsto no art. 288, Parágrafo único, do CP., com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas Razões Recursais,
o réu
ANDREI CHAVES DOS SANTOS
(Id. 20759841), requereu
: 1)
a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da circunstância judicial da conduta social
. 2)
decote da cumulação das causas de aumento de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB) e do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do CP), ante ausência de fundamentação.

Em suas Razões Recursais,
o réu
MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ (Id. 20759842
), requereu
: 1)
a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da circunstância judicial da conduta social.
; 2)
segunda fase dosimétrica, com a compensação da atenuante da confissão espontânea e da majorante da reincidência.
3)
o decote da cumulação das causas de aumento de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB) e do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do CP), ante ausência de fundamentação
.

Em suas Razões Recursais,
a ré
TAIANARA AMARAL DE ARAUJO (Id. 20759844),
pleiteia:
1)
o decote da cumulação das causas de aumento de concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB) e do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do CP), ante ausência de fundamentação.

Em sede de contrarrazões
(id.20759849), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.25507840), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento,
a fim de que seja reforma a dosimetria das penas dos apelantes ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ e TAIANARA AMARAL DE ARAUJO.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus
MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ, ANDREI CHAVES DOS SANTOS e TAINARA AMARAL DE ARAÚJO
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes respectivamente as penas de (
primeiro denunciado
)
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa
; (
segundo denunciado
)
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além 100 (cem) dias-multa
e a (
terceira denunciada
) a pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove)dias
, além de
80 (oitenta) dias-multa
, serem cumpridas inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB,
em face das vítimas
THIAGO MACEDO DE BARROS, JACKQUELINE CASTRO DE BARROS, MARIA CRISTIANE CASTRO ALEIXO e JÉSSICA MIKAELY VASCONCELOS DIAS, além de 04 crianças.

Os apelantes se insurgem contra a dosimetria da pena aplicada, pleiteando o seu redimensionamento, em razão do juízo ter aplicado de forma desproporcional, merecendo sua reforma.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou
duas
circunstância
s
negativa
s
ao réu (
culpabilidade e circunstância do delito
), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a
s
referida
s
circunstância
s
judicia
is
, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Considerando que as razões recursais são semelhantes, procederei a análise concomitantemente.

1ª FASE.

Da pena-base aplicada ao
APELANTE ANDREI CHAVES DOS SANTOS

Neste capítulo a defesa se insurgem contra a pena-base aplicada, uma vez que o magistrado aplicou a pena acima do mínimo legal por considerar uma circunstância (conduta Social) sem a devida fundamentação idônea.

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, uma vez que reconheceu negativamente na sentença
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavorável (
culpabilidade, conduta social e consequências do delito)
, trazendo a seguinte fundamentação que trago à colação:

“A culpabilidade merece maior reprovabilidade, pois a prática de delito com violência real, na presença de criança de tenra idade, no ambiente familiar, é elemento que também evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, justificando-se, assim, a exasperação da pena- base.

(...)

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

(...)

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que parte da rés furtiva (valores transferidos por pix) não foi recuperada.”

Não havendo qualquer reparação a ser feita quanto a culpabilidade, uma vez que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para sua negativação, razão pela qual a mantenho.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Observo que o
Magistrado claudicou uma vez na fundamentação da respectiva valoração negativa (conduta social), uma vez que se utilizou dos vários processos pelos quais respondem, o que não serve de fundamento idôneo,
razão pela qual devem ser
neutra
.

Quanto as consequências do delito, também aqui merece correção.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado negativou a referida circunstância em razão da res furtiva não fora devolvida.

A não devolução da res furtiva (bem subtraído) em casos de roubo não pode ser usada como fator de majoração da pena-base, pois o prejuízo patrimonial é uma consequência inerente ao tipo penal de roubo. A jurisprudência entende que a ausência de restituição, por si só, não justifica um aumento na pena base.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a não restituição da res furtiva não pode ser usada para valorar negativamente as consequências do crime em casos de roubo, conforme o HC 58.596/DF.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA . FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1 . A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial" (HC 219 .582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Persistindo, portanto, uma circunstância negativa (culpabilidade) deve a pena-base ser aplicada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do TJ-PA.

Em razão do quantum aplicado pelo magistrado, entendo que há de ser feita a devida correção da pena-base aplicada.

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa.

2ª FASE

Existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB), pelo qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE

Neste quesito a Defesa se insurge com aplicação do quantum de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) concomitantemente sem que houvesse a devida fundamentação.

O juiz tem o dever de fundamentar a aplicação de cada causa de aumento de pena no crime de roubo, incluindo as majorantes do art. 157 do Código Penal, e especialmente o quantum de aumento. É crucial que a fundamentação seja individualizada e contextualizada, demonstrando a justificativa para a elevação da pena.

O critério para a elevação da pena em função das causas de
aumento
no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ.

É cediço que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No presente caso, o juízo aplicou as duas causas de aumento concomitantemente (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), sem apresentar fundamentação concreta para sua aplicação do referido
quantum
, o que violou os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381, III do Código de Processo Penal.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do
Código Penal
, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do
Código Penal
, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
.

Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o
Código Penal
diz, tanto no
parágrafo único
do art.
68
, como no
§ 2
do art.
157
, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade, indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima.

In casu
, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o cúmulo de causas de aumento foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes, ou a forma de violência empregada no crime, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Diante dessas considerações, atento ao disposto pelo
parágrafo único
, do art.
68
do Estatuto Repressivo, na terceira etapa da dosimetria, mantenho a aplicação apenas a majorante do art.
157
, parágrafo 2.º-A, inciso I do
Código Penal
.

Deve dessa feita ser redimensionada a pena, fixando em
6 (seis) anos
e
8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Do concurso formal (art.70 do CPB), mantenho o quantum 1/5 (um quinto) fixando a pena final em
8 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
além de
19 (dezenove) dias-multa
.

DO RÉU

MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ

1ª FASE

Os mesmos fundamentos utilizados ao réu ANDREI se aplicam nessa primeira fase, ao apelante MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROS, uma vez que o juízo entendeu também presente
três
circunstância judiciais negativas (
culpabilidade, conduta social e consequências do delito
), motivo pelo qual persistindo apenas uma circunstância (culpabilidade) com a devida fundamentação idônea, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, fixo-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa.

2ª Fase

Existindo uma atenuante
(art.65, III, “d”, do CPB - confissão)
e uma agravante (art.61, I, do CPB – reincidência), a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea em relação à dosimetria da pena é um tema que gera debates. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem um entendimento consolidado sobre a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, seja ela genérica ou específica, ressalvados os casos de multirreincidência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO . ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão . 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n . 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL . REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n . 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S ., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a a tenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". 2 . Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T ., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Procedo a devida compensação entre a atenuante e agravante, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa.

3ª Fase

Aplica-se os mesmos fundamentos utilizados anteriormente ao apelante ANDREI, uma vez que o magistrado deixou de fundamentar os motivos pelos quais aplicou concomitantemente as majorantes (II, § 2º, e I, § 2º-A, do art,157, do CPB) violando os preceitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381, III do Código de Processo Penal. Razão pela qual fixo o quantum de 2/3 (dois terços) fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 18 (dezoito) dias-multa.

Do concurso formal (art.70 do CPB), mantenho o quantum 1/5 (um quinto) fixando a pena final em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além de
21 (vinte e um) dias-multa
o que torno definitiva.

DA APELANTE TAINARA AMARAL DE ARAUJO

1ª FASE

O magistrado considerou duas circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade e consequências do delito),
tendo realizado fundamentação idônea apenas em relação a culpabilidade, uma vez que quanto as consequências do delito, utilizou-se como fundamento a não restituição da res furtiva.

A não devolução da res furtiva (bem subtraído) em casos de roubo não pode ser usada como fator de majoração da pena-base, pois o prejuízo patrimonial é uma consequência inerente ao tipo penal de roubo. A jurisprudência entende que a ausência de restituição, por si só, não justifica um aumento na pena base.

Persistindo uma circunstância, com o devido fundamento, a pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, razão pela qual aplico 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa.

2ª FASE

Inexistindo atenuante ou agravantes, mantenho o quantum anterior para pena intermediária.

3ª FASE

Utilizo os mesmos fundamentos aplicados aos apelantes ANDREI e MAX,
uma vez que o magistrado deixou de fundamentar os motivos pelos quais aplicou concomitantemente as majorantes (II, § 2º, e I, § 2º-A, do art,157, do CPB) violando os preceitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381, III do Código de Processo Penal. Razão pela qual fixo o quantum de 2/3 (dois terços) fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além 18 (dezoito) dias-multa.

Do concurso formal (art.70 do CPB), mantenho o quantum 1/5 (um quinto) fixando a pena final em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além de
21 (vinte e um) dias-multa
o que torno definitiva.

Mantido os demais termos da sentença, observando o novo regime de pena aplicado (semiaberto) para o apelante
ANDREI CHAVES DOS SANTOS.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
dou provimento
para
alterar as penas
aplicadas aos apelantes
ANDREI CHAVES DOS SANTOS, MAX RAIMUNDO DE SOUZA QUEIROZ e TAINARA AMARAL DE ARAUJO.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025